Tribunal: STF
Processo: ARE 1415479
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. PLEITO DE ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUE NÃO MERCE ACOLHIDA. ADICIONAL NOTURNO PREVISTO NO ARTIGO 7º, IX, C/C ARTIGO 39, § 3º, DA CRFB/1988 E NO ARTIGO 83 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA COM APLICAÇÃO IMEDIATA NA FORMA DO ARTIGO 5º, § 1º, DA CARTA MAGNA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO N° 0062421-36.2014.8.19.0000. REGIME DE PLANTÃO NÃO DESQUALIFICA A PERCEPÇÃO DO REFERIDO ADICIONAL. INTELIGENCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 213 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELAÇÃO JURIDICA DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SUMULA Nº 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.”. (Págs. 1 e 2 do documento eletrônico 20)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 13).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°, 37, caput; 39, §3°, 61, §1°, II, “c”; e, 169, §1°, da mesma Carta . 



    O agravante afirma que o acórdão recorrido diverge frontalmente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que



    “[o] ordenamento constitucional, diante do princípio fundamental do federalismo e na medida em que confere aos Estados o poder autônomo de auto-organização e legislação, com o dever de dispor sobre a política de remuneração dos seus servidores e ao mesmo tempo lhes estende alguns dos direitos sociais dos trabalhadores comuns, dirige esse comando à obrigatoriedade de integrá-los no âmbito da legislação infraconstitucional local. O art. 39, §3º, da CRFB, é, pois, norma constitucional de eficácia limitada, que depende de normatização por lei específica para que seus comandos saiam da abstração e passem a propagar efeitos no mundo concreto.



    […]” (pág. 17 do documento eletrônico 17).



     Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° do Texto Constitucional. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE LEI QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º do Texto Constitucional. Precedentes.



    2. A Súmula Vinculante 37 veda ao Poder Judiciário a majoração de vencimentos de servidores públicos, com base no princípio da isonomia.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Com a ressalva do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 630.918 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma) .



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional - observadas as regras de competência de cada ente federado - a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 599.166 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator